Tribunal: CARF
Processo: 10530.721376/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. LAVRATURA DE NOVO AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR SUBSTITUTIVO AO ORIGINAL. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL.
A lavratura de um auto complementar ao original e a lavratura de novo auto de infração importam em consequências distintas, isto porque ao passo em que o primeiro complementa o original o segundo o substitui. E isso tem consequências diretas no processo administrativo e no direito de defesa do contribuinte.
Patente a nulidade do lançamento original por vício material insanável vez que diante da entrega da documentação contábil e fiscal estaria superado o fundamento que levaria ao arbitramento.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal no sentido de aplicar a legislação de lançamento complementar para fundamentar o que denomina lançamento complementar, que substituirá o auto de infração anteriormente lavrado, acaba por criar forma híbrida. Não há como se complementar um lançamento que é nulo. Assim, tendo sido absolutamente inadequado o procedimento formalizado pela autoridade fiscal entendo que o lançamento complementar substitutivo por patente e insanável vício de natureza formal.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721376/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.117 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
GONZALEZ &FERREIRA DISTRIBUIDORA DE FARINHA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. LAVRATURA DE NOVO AUTO DE
INFRAÇÃO “COMPLEMENTAR SUBSTITUTIVO AO ORIGINAL”.
VÍCIO FORMAL INSANÁVEL.
A lavratura de um auto complementar ao original e a lavratura de novo auto de
infração importam em consequências distintas, isto porque ao passo em que o
primeiro complementa o original o segundo o substitui. E isso tem
consequências diretas no processo administrativo e no direito de defesa do
contribuinte.
Patente a nulidade do lançamento original por vício material insanável vez que
diante da entrega da documentação contábil e fiscal estaria superado o
fundamento que levaria ao arbitramento.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal no sentido de aplicar a
legislação de lançamento complementar para fundamentar o que denomina
“lançamento complementar, que substituirá o auto de infração anteriormente
lavrado”, acaba por criar forma híbrida. Não há como se complementar um
lançamento que é nulo. Assim, tendo sido absolutamente inadequado o
procedimento formalizado pela autoridade fiscal entendo que o “lançamento
complementar substitutivo” por patente e insanável vício de natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, considerar nulo
por vício material o lançamento efetuado com base no lucro arbitrado. Por maioria de votos,
considerar nulo por vício formal o lançamento complementar. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, que votou pela legitimidade do ato de lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721376/2011-88
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Salvador (BA) que julgou procedente em parte a impugnação
administrativa apresentada pelo recorrente diante das exigências fiscais relativas aos Autos de
Infração, referentes a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 03 a 10, no valor de R$69.428,83 (sessenta e nove mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos); de Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, às fls. 11 a 18, no valor de R$30.364,30 (trinta mil, trezentos e sessenta
e quatro reais e trinta centavos); de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, às fls. 19 a 26, no valor de R$140.143,26 (cento e quarenta mil, cento e quarenta e três
reais e vinte e seis centavos); e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 27
a 33, no valor de R$50.451,55 (cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e
cinco centavos), acrescidos da multa de ofício e de juros de mora.
O Auto de Infração de IRPJ foi proveniente de arbitramento do lucro, nos quatro
trimestres do ano-calendário de 2008, tendo em vista que a Contribuinte, optante pelo lucro
presumido, intimada a apresentar o Livro Caixa, deixou de fazê-lo, conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal em anexo. O enquadramento legal apontava infração aos artigos 530,
inciso III, e 532 do RIR/1999.
Os Autos de Infração relativos à CSLL, ao PIS e à COFINS decorreram do Auto
de Infração de IRPJ. O enquadramento legal do Auto de CSLL aponta infração ao art. 2o e §§ da
Lei no 7.689, de 1988; art. 20 da Lei no 9.249, de 1995; art. 29 da Lei no 9430, de 1996; e art. 37
da Lei no 10.637, de 2002 e art. 3o da Lei no 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17
da Lei no 11.727, de 2008. O enquadramento legal do Auto de PIS aponta infração aos arts. 1o e
3o da Lei Complementar no 07, de 1970; e arts. 2o, inciso I, alínea “a” e parágrafo único, 3o, 10,
22 e 51 do Decreto no 4.524, de 2002. No Auto da COFINS, o enquadramento legal aponta
infração ao art. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524, de 2002.
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 35 a 37, o Autuante declarou, em síntese,
que:

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

i.
A ação fiscal iniciou-se em 14/01/2011, com o Termo de Início de
Fiscalização, que continha solicitação para apresentação dos Livros e
Documentos Fiscais e Contábeis do ano-calendário de 2008. Em
22/01/2011, o contribuinte atendeu parcialmente à intimação e solicitou
dilação de prazo para apresentação da documentação restante, no que foi
atendido. A empresa não apresentou o Livro Caixa. Em 21/03/2011, foi
lavrado o Auto de Infração relativo ao IRPJ e tributos reflexos, em
conformidade com o disposto a seguir;
ii.
Da análise da escrituração apresentada, em especial do Livro de Registro
de Saídas, constatou-se que o contribuinte prestou informações
divergentes daquelas constantes da respectiva DIPJ. Confrontando-se as
receitas declaradas na DIPJ com a escrituração apresentada, corroborada
pelas informações prestadas ao Fisco Estadual, via Declaração Mensal de
Apuração do ICMS (DMA), verifica-se uma diferença de valores,
caracterizando-se, assim, a omissão de receitas no valor de
R$4.671.442,40, conforme tabela que apresenta; pelo fato de não ter
apresentado o Livro Caixa, o contribuinte incorreu em hipótese de
arbitramento do lucro, consoante o inciso III do artigo 530 do RIR/1999
(transcreve juntamente com o art. 532). As receitas escrituradas e não
declaradas foram somadas mês a mês, resultando as diferenças tributáveis
de ofício.

A interessada apresentou impugnação alegando em síntese:

a) De forma contrária ao exposto pelo Auditor, a empresa entregou,
tempestivamente, todos os documentos requeridos no Termo de Início de
Fiscalização, inclusive o Livro Caixa, conforme petição protocolada em
25/02/2011, quando o prazo para cumprimento estender-se-ia até o dia
28/02/2011. Tal constatação encontra-se também no Termo de Devolução
de Documentos, de 01/04/2011, em cujo item 4 consta a devolução do
Livro Caixa do ano-calendário de 2008. Apesar disso, foi lavrado auto de
infração, no qual a autoridade fiscal arbitrou o lucro para base de cálculo
do IRPJ e dos tributos reflexos.
b) Requer a anulação do auto de infração, ou ao menos sua correção, em
virtude do erro material que sustenta toda a base de cálculo do crédito
imputado à Contribuinte, visto que o lucro foi arbitrado, com base no
inciso III do artigo 530 do Decreto no 3000/1999, em virtude de falta de
apresentação do Livro Caixa, contaminando de nulidade todo o
lançamento;
c) No mérito, alguns pontos merecem destaque, além da base de cálculo
arbitrada de forma irregular. Os cálculos feitos pela autoridade fiscal
indicam que o contribuinte não realizou nenhum recolhimento referente ao
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS, no ano-calendário de 2008. Em
contrapartida, a “relação de pagamento” emitida pelo Sistema de
Informações de Arrecadação Federal demonstra recolhimentos dos
referidos tributos ao longo de todo o ano de 2008, o que demonstra a falha
material no arbitramento, ensejando a revisão dos cálculos;
d) Outro fato que escapou à autoridade fiscal é que, a partir de 27/05/2008, a
alíquota para o cálculo de PIS e COFINS foi reduzida a zero, com a edição
da MP 433/2008, substituída pela Lei no 11.787/2008. Ambas alteraram o
artigo 1o da Lei no 10.925, de 23/07/2004. Diante disso, é indiscutível que,
entre os meses de junho e dezembro de 2008, dever-se-ia aplicar alíquota
zero para o cálculo do PIS e COFINS, uma vez que se trata de empresa
vendedora de farinha de trigo, conforme previsto na legislação;
e) Ante o exposto, requer a anulação do Auto de Infração impugnado, em
virtude dos argumentos preliminares. Não se entendendo assim, requer a
revisão do Auto com fulcro nos elementos descritos na argumentação de
mérito, ou seja, entre junho e dezembro de 2008, deve ser aplicada
alíquota zero para o cálculo do PIS e da COFINS, bem como pelo fato de
que os tributos devidos foram corretamente pagos, conforme
documentação anexa. Enfim, que se reconheça a inexistência dos débitos
referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Conversão do feito em diligências às fls. 560 a 563, para “confirmar se o
contribuinte efetivamente apresentou o Livro Caixa no dia 25/02/2011, na Agência da RFB em
Itaberaba, conforme documento de fl. 109, ou seja, antes do encerramento do prazo (já dilatado)
concedido pela Fiscalização. Confirmar também se, além do Livro Caixa, o contribuinte
entregou os Livros Diário e Razão”.
No Relatório Fiscal de Diligência, o Autuante, respondendo a questões específicas
relacionadas no despacho de solicitação de diligência, declarando, em síntese:

a) O contribuinte apresentou os Livros Caixa, Diário e Razão, em
25/02/2011, na Agência da RFB em Itaberaba, conforme documento de fl.
109, ou seja, dentro do prazo concedido pela Fiscalização. Destacamos
que o auditor responsável só recebeu tais documentos em 23/03/2011,
lavrando imediatamente o Termo de Devolução, pois já havia lavrado o
auto de infração e enviado ao contribuinte, encerrando o trabalho de
auditoria fiscal.
b) O Termo de Devolução de Documentos foi anexado à fl. 471;
c) Em resposta ao Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos,
protocolada em 02/03/2012, o contribuinte informou que anexou cópias
autenticadas dos DARF pertinentes à autuação. Como essas cópias não
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

foram digitalizadas e os DARFS originais não localizados, juntamos telas
referentes a esses pagamentos, às fls. 477 a 504, e relacionamos todos os
pagamentos efetuados (apresenta tabela por tributo);
d) Em 04/04/2012, o contribuinte apresentou documento (fls. 505 a 507),
dizendo da necessidade de alterar a metodologia de apuração para lucro
real, mediante a escrituração de mais despesas e outros lançamentos
contábeis e fiscais, entendendo que se tornaria necessária uma nova
intimação para que a empresa apresentasse a contabilidade e que, ao final,
se reconhecesse a nova forma de apuração que optou. Em resposta,
informamos ao contribuinte, através do presente Relatório, que a opção
pelo lucro presumido é feita com o pagamento da primeira cota, ou cota
única, do imposto e que ela é definitiva em relação ao ano-calendário,
conforme artigo 516, §§ 1o e 4o, do Decreto no 3000/99. O contribuinte
efetuou sua opção com o pagamento do IRPJ referente ao 1o trimestre de
2008, tornando-se inviável o atendimento do seu pleito;
e) Foram lavrados Autos de Infração de IRPJ e reflexos, em substituição aos
anteriormente lavrados, considerando a apuração e o enquadramento
legal pelo lucro presumido, bem como os pagamentos efetuados
espontaneamente pelo contribuinte, sob esta forma de tributação;
f) O Auto de Infração Complementar de IRPJ, às fls. 510 a 526, no valor
original de R$65.054,31, lavrado com base no lucro presumido, foi
proveniente da existência de receitas oriundas da revenda mercadorias
escrituradas em seu Livro Caixa e Livro Registro de Saídas, sem que fosse
declarado ao Fisco o imposto correspondente. Tanto as DCTF como a
DIPJ do ano-calendário de 2008 foram apresentadas zeradas. Todos os
pagamentos efetuados pelo contribuinte foram aproveitados, conforme
apurado no Anexo Único do Auto de Infração, às fls. 558 e 559. O
enquadramento legal aponta infração aos arts 224, 516, §4o, 518 e 519 do
RIR/1999; arts. 3o e 15 da Lei no 9.249, de 1995; e arts. 1o e 25 da Lei no
9.430, de 1996.
g) Os Autos de Infração relativos à CSLL, ao PIS e à COFINS, às fls. 527 a
539, 540 a 547 e 548 a 555, nos valores originais respectivos de
R$46.514,53, R$29.690,94 e R$137.035,00 decorreram do lançamento de
IRPJ. O enquadramento legal do Auto de CSLL aponta infração ao art. 2o
da Lei no 7.689, de 1988; art. 2o da Lei no 9.249, de 1995; art. 29, inciso I,
da Lei no 9430, de 1996; art. 37 da Lei no 10.637, de 2002; art. 22 da Lei no
10.684, de 2003; e art. 3o da Lei no 7.689/88, com a redação dada pelo art.
17 da Lei no 11.727, de 2008. O enquadramento legal do Auto de PIS
aponta infração aos arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 07, de 1970; arts.
2o, inciso I, 8o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715, de 1998; arts. 2o e 3o da Lei no
9.718, de 1998, e arts. 2o, inciso I, alínea “a” e parágrafo único, 3o, 10, 22,
51 e 91 do Decreto no 4.524, de 2002. No Auto da COFINS, o
enquadramento legal aponta infração ao art. 1o da Lei Complementar no
70, de 1991; arts. 8o, 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, este último com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da MP no 2.158-35, de 2001, e pelo art.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

41 da Lei no 11.196, de 2005; e art. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10,
22, 51 e 91 do Decreto no 4.524, de 2002.

As fls. 588 consta o seguinte despacho de encaminhamento:

O contribuinte foi intimado do “Auto Complementar” em 12/04/2012 (fl. 605) e
não apresentou nenhuma manifestação.
O Acórdão ora Recorrido (09-52.246 - 1a Turma da DRJ/JFA) julgou a
impugnação original e recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi
lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação
vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É cabível o lançamento de ofício do imposto de renda apurado com base nas
receitas escrituradas no Livro Caixa pela pessoa jurídica, que deixou de ser
declarado e recolhido aos cofres públicos.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos
fatos geradores que deram causa aos lançamentos decorrentes, há que ser dado
a estes, no que couber, igual entendimento, ressalvando-se que as receitas
auferidas com a venda de farinha de trigo, classificada no código 1101.00.10
da TIPI, no período de junho a dezembro de 2008, ficam submetidas à alíquota
zero, não compondo a base de cálculo dessas contribuições.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “destaque-se que a única hipótese
prevista de nulidade dos atos processuais, entre os quais se incluem os autos de infração, está
perfeitamente definida no inciso I do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e refere-se ao caso
em que a lavratura tenha sido feita por pessoa incompetente, o que não veio a ocorrer na situação
presente.”
Entenderam ainda que “restou prejudicada a alegação de que os lançamentos se
pautaram na sistemática do lucro arbitrado, visto que novos Autos de Infração foram lavrados,
dessa feita, com base no lucro presumido, às fls. 510 a 555, sem que o sujeito passivo, após a
reabertura do prazo regulamentar, fizesse valer seu direito de apresentar nova impugnação
contestando os fatos agora apurados sob outro regime de tributação.”
Ainda, (...) “No mérito, igualmente prejudicado foi o argumento de que teriam
sido ignorados os recolhimentos efetuados pela pessoa jurídica, tendo em vista, como se observa
no “Anexo Único do Auto de Infração”, às fls. 558 a 559, como também no corpo dos
respectivos Autos de Infração, que tais recolhimentos foram observados e devidamente
deduzidos dos valores tributáveis apurados. Portanto, o lançamento relativo ao IRPJ, realizado
pela sistemática do lucro presumido, deve ser integralmente mantido”.
Ressalta-se ainda que a decisão foi por maioria tendo sido vencido o ex-
Conselheiro deste CARF e julgador Carlos Cesar Candal Moreira Filho, que considerou irregular
a substituição integral dos Autos de Infração originais de IRPJ e CSLL, inclusive com alteração
da forma de tributação de arbitrado para presumido, com fundamento em lançamento
complementar, e votou pela nulidade desses lançamentos, mantendo, na forma como julgados, os
lançamentos de PIS e Cofins.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
656 dos autos, alegando em síntese:

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

a) Aduz “que as próprias normas regulamentares do imposto de renda
desautorizam o arbitramento quando se trata de contribuinte que
apresentou declaração de rendas e não houve diligências e averiguações
dos agentes lançadores, que possam oferecer dados concretos de sua
apuração pessoal e específica caso assim ocorra, é de todo nulo o
procedimento do arbitramento e como tal, não pode o mesmo por razoes
outras, ser complementado”.
b) (...) constituir o crédito fiscal mediante presunção, sem buscar a verdade
material que deve dar substânc3a ao lançamento , além de violação do
princípio da reserva legal, constitui afronta às garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, pois, como já teve ocasião de declarar O
Tribunal Regional Federal da Quarta Região, A SUSPEITA “DEVERÁ
SER
PERFEITAMENTE
COMPROVADA
PELOS
AGENTES
FISCAIS”.
c) Afirma que realmente, o artigo 43 do Código Tributário Nacional, no que
preceitua como fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de proventos, não alberga o arbitramento da existência dela pelo
simples entendimento subjetivo do agente fiscal.
d) Ainda quando se queira atribuir à normatividade ordinária efeito
autorizativo desse tipo de arbitramento fiscal, tem-se imprestável tal
invocação em face à regra inafastável da alínea "a" do inciso III do artigo
146 da Carta Política da República, segundo a qual cabe à lei
complementar a definição de tributos e espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados na própria Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.
e) Ora, no caso presente, tem-se, apenas a rejeição subjetiva de registros do
contribuinte, o que resulta em mera presunção, 'procedimento que não
configura elemento seguro de PROVA e, muito menos, indício de
FALSIDADE ou INEXATIDÃO.
f) CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO demonstra de forma
incontestável, não ter a autoridade fiscal legitimidade para exigir tributo
sobre fatos presumidos, pois está adstrita ao princípio da verdade material.
g) ALBERTO XAVIER mostra de modo irrespondível a ilegitimidade da
imputação fiscal feita com base em mera probabilidade entendida pela
autoridade lançadora.
h) YONNE DOLÁCIO DE OLIVEIRA demonstra que á presunção é
absolutamente incompatível não somente com o princípio da legalidade
tributária, mas, ainda todos os princípios constitucionais explícitos e
implícitos que regem a imposição tributária, além de atentar contra a
qualificação constitucional de cada tributo.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

i) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: Aduz que é de se ver, que
a indigitada complementação, será um documento sem qualquer valor, seja
probatório, seja meramente iniciante, porque aquilo que é nulo não pode
gerar qualquer efeito juridicamente relevante.
j) Requereu que seja o presente recurso recebido e processado, bem como
encaminhado à autoridade competente para o seu julgamento.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No que se refere à peça recursal cumpre ressaltar que a mesma basicamente se
defende quanto aos fatos que levaram ao arbitramento. Traz uma série de citações genéricas e
descontextualizadas e aduz uma preliminar de nulidade, também genérica. Ou seja, o recurso não
ataca os principais elementos do lançamento, trata-se de peça quase que inepta.
Entretanto, antes de adentrar a uma eventual análise das alegações entendo que há
uma matéria preliminar de nulidade que, em que pese tenha sido alegada de forma genérica pela
Recorrente pode ser aduzida de ofício por este Relator, e precisa ser analisada.
Me parece clara e patente a nulidade do procedimento adotado pela autoridade
fiscal, medida em que concordo parcialmente com os termos do voto vencido da DRJ.
Ora, o lançamento original foi realizado utilizando-se do arbitramento
especificamente pela falta de entrega do Livro Caixa, senão vejamos:

Após realização de diligência requerida pela DRJ restou confirmado que:
o contribuinte efetivamente apresentou os Livros Caixa, Diário e Razão no dia
25/02/2011, na Agência da RFB em Itaberaba, ou seja, dentro do prazo concedido pela
fiscalização.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

Destacamos que o auditor fiscal responsável pela fiscalização só recebeu tais
documentos no dia 23/03/2011, data em que lavrou imediatamente o Termo de
Devolução dos mesmos, pois já havia lavrado o auto de infração e enviado o mesmo ao
contribuinte, encerrando o trabalho de auditoria fiscal.
Ora, ressalte-se que o agente fiscal já naquele momento, deveria ter representado a
à autoridade competente para de ofício efetuar o controle de legalidade e o devido cancelamento
do lançamento, mas quedou-se inerte.
Apenas 01 ano depois, após provocação do contribuinte através de impugnação e
a conversão de diligência pela DRJ é que a autoridade fiscal promoveu à representação para
cancelamento do referido lançamento. Entretanto, com fundamento no art. 18 do §3o. do RPAF
promoveu o que chamou de “lançamento complementar, que substituirá o auto de infração
anteriormente lavrado”.
Ora, nesse ponto que entendo restar patente a nulidade do presente lançamento na
medida em que a autoridade fiscal utilizou-se da fundamentação relativa ao auto complementar
para, em verdade, cancelar e emitir novo auto de infração. Afinal, como é possível ter um auto
complementar de um lançamento nulo?
No mais, me parece claro que o art. 18 do RPAF em seu §3o. Traz 2 hipóteses
distintas, senão vejamos:
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.
A lavratura de um auto complementar ao original e a lavratura de novo auto de
infração importam em consequências distintas, isto porque ao passo em que o primeiro
complementa o original o segundo o substitui. E isso tem consequências diretas no processo
administrativo e no direito de defesa do contribuinte.
Em um lançamento complementar as matérias impugnadas no auto original
normalmente também são aplicáveis à defesa do complementar. O que significa dizer que,
mesmo sem impugnar o lançamento complementar a defesa original ainda poderá se aplicar e
deve ser apreciada e uma nova defesa se integraria à defesa original.
Por sua vez, quando se há uma absoluta inovação na forma de apuração e na
fundamentação legal, decorrente de erro exclusivamente cometido pela autoridade fiscal no
curso da fiscalização, o cancelamento do lançamento nulo e a lavratura de novo auto de infração
autônomo faz iniciar um novo processo administrativo. Outrossim, o novo auto de infração deve
ser acompanhado de um TVF vez que trata-se de lançamento com novos fundamentos (o que não
ocorreu no caso concreto).
Veja que no caso dos autos, a confusão perpetrada pela autoridade fiscal tanto no
procedimento originário quanto nas providências adotadas no curso processual, que acabaram
por cumular a forma “híbrida” de novo auto e auto complementar – ao mesmo tempo –
certamente tem o condão de cercear o direito de defesa do contribuinte.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.117 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721376/2011-88

Verifique-se que o contribuinte sequer impugnou o “lançamento complementar”
e, nessa medida, os argumentos defensivos que foram apreciados foram o da impugnação
original que atacava de forma central o arbitramento. Não se sabe se tal fato decorreu da
confusão e equívocos cometidos no procedimento administrativo (o que claramente é possível)
ou se decorreu de falha do contribuinte.
E a DRJ, com exceção do voto vencido, sequer enfrentou tal fato. E neste ponto
entendo existir outra incongruência. Isto porque, o auto chamado complementar nada tem de
complementar, desta feita, se a DRJ entendeu que esse era um vício superável e, em verdade se
tratava de novo lançamento, este não teria sido impugnado razão pela qual não se teria, a
princípio, formado o novo contraditório.
De toda feita, me parece absolutamente claro que estamos diante de um
procedimento de fiscalização completamente equivocado desde o lançamento original até o
chamado “auto complementar substituto do lançamento original”.
Desta feita, ao meu ver resta absolutamente claro a nulidade do lançamento
original por vício material insanável vez que diante da entrega da documentação contábil e fiscal
estaria superado o fundamento que levaria ao arbitramento.
Por sua vez, o procedimento adotado pela autoridade fiscal no sentido de aplicar a
legislação de lançamento complementar para fundamentar o que denomina “lançamento
complementar, que substituirá o auto de infração anteriormente lavrado”, acaba por criar forma
híbrida. Não há como se complementar um lançamento que é nulo. Assim, tendo sido
absolutamente inadequado o procedimento formalizado pela autoridade fiscal entendo que o
“lançamento complementar substitutivo” por patente e insanável vício de natureza formal.
Assim, diante do exposto, entendo que o lançamento ora analisado encontra-se
eivado de vícios insanáveis, razão pela qual entendo que deve ser acolhida a preliminar suscitada
pela Recorrente para declarar nulos os lançamentos, tanto o principal quanto os reflexos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital